Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716445-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AVELAR DE MATOS GOMES RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE ACESSÃO FÍSICA ARTIFICIAL. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. DF LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade dos atos de fiscalização praticados pela Administração Pública recorrida, por meio do DF Legal, no sentido de demolir a acessão física artificial erigida por terceiros. 2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 2.1. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam ao sujeito da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial em exame. 3. O autor não está autorizado a impugnar as demolições a serem promovidas pela Administração Pública em imóveis de propriedade de terceiros, nos termos da regra prevista no art. 18 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando ser parte legítima para a demanda. Assevera ser necessária a verificação da vulnerabilidade social da área, uma vez que várias famílias habitam no local há anos. Ademais, afirma que a demolição afronta o princípio da dignidade humana. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 17 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A notificação demolitória trazida aos autos pelo autor, por exemplo, foi endereçada ao Sr. Renato Almada Machado Gregory, tendo por objeto o imóvel situado na Quadra CR 86, Conjunto Residencial Vale do Amanhecer, na Região Administrativa de Planaltina (Id. 50919285 e Id. 50919622). Diante do referido ato administrativo observa-se que o autor pretende obstar a demolição de acessões físicas localizadas nas Quadras CR 85 e CR 86, Conjunto Residencial Vale do Amanhecer, na Região Administrativa de Planaltina (Id. 50919280, fl. 15). A propósito, o ora apelante informa que reside no imóvel situado na Quadra CR 85, Casa 59, Conjunto Residencial Vale do Amanhecer, na Região Administrativa de Planaltina (Id. 50919280, fl. 1). Sucede que a alegada acessão física erigida pelo apelante, utilizada como moradia, não foi objeto de fiscalização pelo Distrito Federal, por meio do “DF LEGAL” (antiga AGEFIS), circunstância que evidencia a ausência de condições da ação na presente relação jurídica processual (Id. 50919623, fl. 34) (...). É importante ressaltar, ademais, que o autor não está autorizado a pleitear a impugnação às demolições a serem promovidas pela Administração Pública em imóveis de propriedade de terceiros, nos termos da regra prevista no art. 18 do Código de Processo Civil (ID 59258070 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024